Tribunal: STF
Processo: RC 1227
Classe: RC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL.- NO PROCESSO POR CRIME CONTRA A
SEGURANÇA NACIONAL, NÃO PODE O CONSELHO DE JUSTIÇA DAR AOS FATOS
NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA, SE ESTA NÃO HOUVER SIDO PREVIAMENTE
FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR ESCRITO E EM OPORTUNIDADE QUE
NÃO SURPREENDA A DEFESA. A REGRA DA LETRA A DO ART. 72 DO DL 898/69,
NÃO PODE SER DESATENTIDA A PRETEXTO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA LETRA B
DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA
SENTENÇA QUE OPEROU, INDEVIDAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.-
RECURSO CRIMINAL PROVIDO, EM PARTE.